Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713537-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA, GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0703950-57.2021.8.07.0005 – id 120306483) que, em demanda de dissolução parcial de sociedade, consignou que os “pontos controvertidos foram fixados com base nos fatos alegados na petição inicial, em que a parte autora indicou que a partir do ano de 2019 começaram supostamente os desvios financeiros” Preliminarmente, sustenta o cabimento do AGI, na forma do CPC 1.015, II, pois “se volta contra a parte da decisão de ID. 111621864, em que o Juízo se baseou em premissa equivocada do mérito para determinar que a prova pericial fosse limitada” somente aos anos de 2019, 2020 e 2021, o que afirma ter sido mantido pela decisão id 120306483. Alega, em suma, que o objeto da demanda se relaciona a danos materiais causados à empresa desde a constituição da sociedade, a ser apurada em prova pericial, inexistindo pedido e delimitação temporal. Ausente pedido liminar. 2. A decisão agravada não versa sobre nenhuma das hipóteses do CPC 1.015. Limitou-se a determinar a produção de prova pericial acerca de determinado thema probandum que entendeu controvesa. Não se trata, portanto, de decisão acerca do meritum causae. Decisões alheias ao rol exaustivo daquele dispositivo legal não comportam agravo de instrumento. A excepcional atenuação do critério legal restritivo não se justifica no caso, haja vista que a matéria poderá ser ventilada, de forma útil, em eventual apelação ou contrarrazões (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator